Tribunal: STF
Processo: RHC 206856
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e latrocínio, na forma tentada. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Uniformização da interpretação da Lei Federal. Ausência de ilegalidade. Precedentes. Desclassificação. Inviabilidade. Animus necandi assentado nas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edmar Gomes de Vasconcelos em favor de Henrique Marty Nerys Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 668.021/MT.
    O Recorrente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (duas vezes) e latrocínio, na forma tentada (arts. 157, § 2, II e V , 157, § 2º, II, e 157, § 3º, II, c/c 14, II, todos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES) E LATROCÍNIO TENTADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. TESE DE QUE O FATO DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO ATINGIDA OBSTARIA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MANIFESTA INPROCEDÊNCIA. TESE QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. 
    Agravo regimental improvido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ‘que o disparo realizado pelo Recorrente, não atingiu a vítima, nem mesmo “de raspão”, restando muito claro que o crime ficou bem distante da consumação’. Sustenta que ‘[a] doutrina adotada quanto a tentativa por parte majoritária da doutrina, versa que não se pune a intenção, mas o efetivo percurso objetivo do iter criminis’. Requer, em liminar e no mérito, ‘a desclassificação do crime imputado ao Paciente de Latrocínio Tentado, para Roubo qualificado tentado, ANULANDO todo processo, e voltando ao Juízo de 1º Grau, para que o mesmo possa sentenciar o processo novamente, de acordo com o tipo penal correto’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ao condenar o recorrente pela prática do crime de latrocínio tentado, o juízo sentenciante assentou que ‘apesar de não lesionar os ofendidos, o agente mirou na cabeça da vítima O. D. O., não acertando o alvo por centímetros de distância e circunstâncias alheias à sua vontade, bem como realizou outro disparo anteriormente, entendo que a redução para o crime deve ser realizada num patamar médio, já que a consumação do delito esteve relativamente próxima de acontecer, de maneira que aplicar a fração em 1/2 (metade) mostra-se condizente com a situação concreta dos autos’. 
    A Corte Estadual, quando do julgamento da apelação, compreendeu que:
     ‘Na hipótese, dessume-se do acervo probatório que o insurgente em muito se aproximou do resultado “morte” previsto na norma penal incriminadora, inviabilizando a retificação no decréscimo operado na r. sentença condenatória. 
    Sob o crivo do contraditório, o ofendido O. D. O. afirmou que o ora apelante simulou ser um cliente do estabelecimento comercial para subtrair a pecúnia acondicionada no Caixa, ressaltando que reagiu à empreitada criminosa ao visualizar a aproximação da proprietária do local e temer pela sua integridade, pois, em situação pretérita, a empresária intencionou afugentar outro delinquente do empreendimento comercial. Ao final, destacou que o primeiro tiro efetuado pelo infrator por muito pouco não acertou a sua mão, sendo o segundo direcionado à sua cabeça em meio à briga que travavam no chão, entrevero este que não obstou o apelante de se evadir em poder do dinheiro surrupiado do caixa da Conveniência (Relatório de Mídias de ID 16489993). 
    Nesse contexto, mostra-se inócua a discussão a respeito de os disparos terem (ou não) atingido o funcionário da Conveniência, à medida em que, das quatro fases integrantes do iter criminis do delito de latrocínio, três delas foram percorridas pelo apelante, a revelar que, em verdade, a redução realizada pelo magistrado singular foi mais favorável ao réu do que prega a jurisprudência em casos tais, desmerecendo reparos a ponto de alcançar uma benesse superior’. 
     A matéria de fundo diz com a alegada inexistência de conduta de latrocínio tentado, a partir da interpretação da Defesa de que o § 3º do artigo 157 do CP não deteria autonomia para justificar a incidência da norma de extensão do inciso II do artigo 14 do Código Penal, que prevê a disciplina dos crimes na modalidade tentada.
    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido de que ‘para a configuração da tentativa de latrocínio, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, seja de natureza leve ou grave, sendo suficiente a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa móvel de outrem, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se consumou a morte e/ou a subtração (HC n. 45.282/SC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5/12/2005 - grifo nosso)’.
    Assim procedeu nos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, voltada à uniformização da interpretação da lei federal no território nacional.
    A meu ver, incursionarmos sobre a (in)correção da conclusão da Corte Superior, a respeito da interpretação da lei federal, vai muito além da análise sobre a prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora, marcos delimitantes do juízo de cognição do habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 
    Ou seja, ao assim agirmos estaríamos violando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, já que o constituinte atribuiu ao Superior Tribunal de Justiça (e não ao Supremo) a missão de uniformização da interpretação da lei federal. 
    Desse modo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.
    Nesse prisma, esta Suprema Corte já consolidou entendimento no sentido de que ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo e homicídio culposo (...), demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus’(HC 91.851, Rel. Min. Joaquim Barbosa); ‘A apreciação do pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus’ (HC 113.049/SC, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação [tentativa de latrocínio] para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus’ (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De todo modo, assento a existência de precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da possibilidade da capitulação do crime de latrocínio tentado, a reforçar que a encampação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça não configura ilegalidade passível de repreensão pela via do habeas corpus:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 
    1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.
    2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).
    3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.8.2016)
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT EXTINTO. 
    1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com ‘animus necandi’, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
    2. A apreciação do pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus.
    3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina identificou a existência do animus necandi na conduta do paciente e do corréu, porquanto, tendo sido desferidos ao menos três tiros contra a vítima, os agentes, ainda que não tenham tido a intenção de matá-la, assumiram o risco do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    5. Writ extinto por inadequação da via processual”
    (HC 113.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10.9.2013).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    (…). 
    3. A existência de precedente desta Suprema Corte assentando a viabilidade jurídica do crime de latrocínio tentado reforça a compreensão de que o ato atacado não veicula ilegalidade ou abuso de poder passíveis de repreensão pela via do habeas corpus.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 129.590-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2018)
    Portanto, diante da viabilidade jurídica do crime de latrocínio tentado, forçoso concluir, a partir da leitura dos trechos transcritos, que as instâncias anteriores assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a atuação do recorrente com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora